Tribunal: TJSP
Processo: 1002261-24.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Contrato de transporte aéreo internacional – Legitimidade de parte da litisconsorte Tam – Linhas Aéreas S/A. – Serviço prestado via "codeshare" – Acordo comercial entre as transportadoras – Em se tratando, ademais, de inequívoca relação de consumo, aplica-se, à espécie, a regra veiculada pelo parágrafo único do artigo 7o, da Lei no 8078/90 – Dano moral

Ementa:

Apelação – Ação indenizatória – Contrato de transporte aéreo internacional – Legitimidade de parte da litisconsorte Tam – Linhas Aéreas S/A. – Serviço prestado via "codeshare" – Acordo comercial entre as transportadoras – Em se tratando, ademais, de inequívoca relação de consumo, aplica-se, à espécie, a regra veiculada pelo parágrafo único do artigo 7o, da Lei no 8078/90 – Dano moral evidenciado – Além de as transportadoras não terem comprovado a prestação de qualquer assistência à passageira (Artigo 14, da Resolução no 141, editada pela Agência Nacional de Aviação Civil), não se pode olvidar que o evento experimentado pela autora transcendeu o mero aborrecimento, incômodo ou contratempo que poderiam ser causados por um comezinho descumprimento contratual – Dano moral configurado – Inexistência de óbice à livre fixação do "quantum" indenizatório – Embora não se olvide o recente entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário de no 636331/RJ, que estabeleceu a prevalência dos tratados internacionais sobre a lei consumerista no que tange às viagens internacionais, impende destacar que a limitação do montante da indenização esculpida pelo artigo 22, item 1, da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal), se aplica, tão-somente, à reparação dos danos materiais – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000561366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002261-24.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM -
LINHAS AÉREAS S/A, é apelada LUIZA ROCHA RAIA PERNET (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002261-24.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 43333 – FERNANDO 2/7
VOTO No: 43333
APEL. No: 1002261-24.2019.8.26.0011
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Régis Rodrigues Bonvicino
APTE.: Tam Linhas Aereas S/A.
APDO.: Luiza Rocha Raia Pernet (Menor representada)
INTERDA.: American Airlines Inc.
Apelação Ação indenizatória Contrato de transporte aéreo
internacional Legitimidade de parte da litisconsorte Tam
Linhas Aéreas S/A. Serviço prestado via “codeshare” Acordo
comercial entre as transportadoras Em se tratando, ademais, de
inequívoca relação de consumo, aplica-se, à espécie, a regra
veiculada pelo parágrafo único do artigo 7o, da Lei no 8078/90
Dano moral evidenciado Além de as transportadoras não terem
comprovado a prestação de qualquer assistência à passageira
(Artigo 14, da Resolução no 141, editada pela Agência Nacional de
Aviação Civil), não se pode olvidar que o evento experimentado
pela autora transcendeu o mero aborrecimento, incômodo ou
contratempo que poderiam ser causados por um comezinho
descumprimento contratual
Dano moral configurado

Inexistência de óbice à livre fixação do “quantum” indenizatório
Embora não se olvide o recente entendimento firmado pelo C.
Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário de no 636331/RJ, que estabeleceu a prevalência dos
tratados internacionais sobre a lei consumerista no que tange às
viagens internacionais, impende destacar que a limitação do
montante da indenização esculpida pelo artigo 22, item 1, da
Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal), se
aplica, tão-somente, à reparação dos danos materiais Recurso a
que se nega provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Luiza Rocha Raia Pernet,
representada por sua genitora, em face de American Airlines Inc. e Tam Linhas
Aéreas S/A., sob alegação de que adquiriu passagem aérea das requeridas para o
voo São Paulo-Filadélfia, com conexão em Miami, na data de 07.07.2018 e, que, em
razão da má prestação do serviço fornecido pela primeira litisconsorte, perdeu o voo
de conexão, o que acarretou no atraso de mais de vinte e quatro horas. Pugnou pela
reparação do danos materiais e moral decorrentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002261-24.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 43333 – FERNANDO 3/7
Regularmente citada, a litisconsorte American Airlines Inc.
apresentou contestação, oportunidade em quer alegou que a perda do voo de
conexão decorreu de culpa exclusiva da autora. Rechaçou as pretensões
indenizatórias formuladas.
Regularmente citada, a litisconsorte Tam Linhas Aéreas S/A.
apresentou contestação, oportunidade em que alegou, preliminarmente, sua
ilegitimidade de parte. No mérito, sustentou a ausência de responsabilidade pelo
evento danoso. Rechaçou, ainda, as pretensões indenizatórias formuladas.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 187/192, que julgou procedente o pedido formulado para condenar as
transportadoras, solidariamente, ao pagamento: a) por danos morais, da quantia de
R$ 10.000,00, atualizada desde o arbitramento e acrescida de juros legais, a contar
da citação; b) por danos materiais, do valor de R$ 3.008,32, atualizado e acrescido
de juros legais, ambos contados desde o desembolso. Condenadas as
transportadoras, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e de
honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais, aduz a litisconsorte Tam Linhas
Aéreas S/A., preliminarmente, sua ilegitimidade de parte. No mérito, alega o
descabimento da reparação de abalo moral. Salienta, ainda, a necessidade de
limitação da verba indenizatória arbitrada, em razão da aplicação da Convenção de
Montreal.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à transportadora recorrente.
Não medra a alegação de ilegitimidade de parte da litisconsorte
Tam Linhas Aéreas S/A..

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002261-24.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 43333 – FERNANDO 4/7
Ainda que o aludido evento danoso tenha ocorrido em relação
ao voo de conexão, prestado pela litisconsorte American Airlines Inc., não é afastada
a responsabilidade da transportadora ora recorrente.
Conforme bem asseverado pelo MM. Juízo “a quo”, o serviço
foi prestado à autora mediante “codeshare”, que, segundo informação constante do
sítio eletrônico da Agência Nacional de Aviação Civil
ANAC, constitui em um
“acordo empresarial pelo qual duas ou mais empresas aéreas participam de um
mesmo voo dividindo entre si a comercialização dos assentos. Todas as empresas
participantes do acordo vendem as passagens e apenas uma opera a aeronave
diretamente. Ou seja, você compra a passagem com a empresa 'A' e voa na
aeronave da empresa 'B'”. Esta operação se chama codeshare ou código
compartilhado”1.
Salienta-se, ademais que, em se tratando de inequívoca
relação de consumo, se impõe, à espécie, a incidência da regra veiculada pelo
parágrafo único do artigo 7o, da Lei no 8078/90.
No que tange ao dano moral sofrido, tampouco medra a
irresignação manifestada.
A despeito do motivo do atraso do voo, remanesce a
transportadora com a obrigação de prestar devida assistência aos passageiros, nos
termos do artigo 14, da Resolução no 141, editada pela Agência Nacional de Aviação
Civil, que assim dispõe:
“Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo,
bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar
ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber
assistência material.
§1o A assistência material consiste em satisfazer as
necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo
1 https://www.anac.gov.br/perguntas-frequentes/passageiros/f0a7-alteracao-da-viagem/se-eu-compro-passagem-aerea-em-
uma-empresa-ela-pode-me-mandar-por-outra-transportadora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002261-24.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 43333 – FERNANDO 5/7
compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do
horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais
como ligação telefônica, acesso a internet ou outros;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;
III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local
adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem”.
Além de as transportadoras não terem comprovado, conforme
lhes incumbia (artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil), a prestação de
qualquer assistência à passageira, como não poderia deixar de ser reconhecido pela
experiência comum do homem médio, o evento experimentado pela autora
transcendeu o mero aborrecimento, incômodo ou contratempo que poderiam ser
causados por um comezinho descumprimento contratual.
Como é sabido, o direito à honra pode ser compreendido,
dentre outras variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e
decoro, além da consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de
existir um prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao
invocado na exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à
reparação do dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o
virtual prejuízo que terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida
como devida finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria
(honra interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos
ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou
decorro) e do seu patrimônio moral.
Salienta-se, ademais, que os danos morais aqui apontados são
daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja existência se presume

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002261-24.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 43333 – FERNANDO 6/7
de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo, dispensam a comprovação da
dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo “da natureza das coisas” que o
sofrimento impingido era indiscutível.
Quanto ao montante da verba indenizatória, cumpre salientar
que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação pecuniária
equivalencial, tem-se de reparar equitativamente” (Pontes de Miranda)2. In casu, é
aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado deve ser de valor
hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que iniba a sua
conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se sempre em conta
a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o sofreu, com o escopo
de não transformar também tal evento em enriquecimento sem causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, se afigura
adequada a quantia arbitrada em R$ 10.000,00, de sorte que não medra a
irresignação manifestada.
Esclareça-se, ainda, que, embora não se olvide o recente
entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Recurso Extraordinário de no 636331/RJ3, com Repercussão Geral, que
estabeleceu a prevalência dos tratados internacionais sobre a lei consumerista no
2 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.
3 RE no 636331/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dj 25.05.2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002261-24.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 43333 – FERNANDO 7/7
que tange às viagens internacionais, impende destacar que a limitação do montante
da indenização esculpida pelo artigo 22, item 1, da Convenção para a Unificação de
Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal),
se aplica, tão-somente, à reparação dos danos materiais.
Nesse sentido, assim já decidiu esta C. Corte Paulista:
“Apelação.
Transporte
aéreo
internacional.
Ação
de
indenização por danos materiais e morais. Inaplicabilidade da
Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte Aéreo Internacional (Convenção de Montreal)
quanto ao pedido de indenização por danos morais, diante da
falta de estabelecimento de disposições normativas sobre a
matéria. Ocorrência de problemas mecânicos que não se
enquadra
na
definição
de
caso
fortuito/força
maior,
determinando a responsabilidade da ré pelos danos causados
em decorrência do atraso do voo. Falta de prestação de
assistência aos autores. Causa excludente de responsabilidade
não
demonstrada.
Danos
morais
configurados.
Valor
adequadamente arbitrado. Sentença de procedência mantida.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85
do CPC de 2015. Recurso desprovido”.
(TJSP, Apelação no 1086347-20.2017.8.26.0100, 37a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Pedro Kodama, Dj 26.06.2018).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia de 20% sobre o valor da
condenação, nos termos do disposto pelo §11 do artigo 85, do Novo Código de
Processo Civil.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR